Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705796-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RONALDO NUNES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: RONALDO NUNES DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, e RONALDO NUNES DE ANDRADE, contra o acórdão de ID 46419239. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 46502185, e 46909753. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL e RONALDO NUNES DE ANDRADE, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2023 15:38:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador